Tribunal: TJBA
Processo: 8159740-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159740-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOANA DARQUE FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
DAVID MUNIZ SANTOS

APELADO: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO DE ANDRADE MOURA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA, STEPHANE MATHEUS LINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE OBRA EM VIA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

O art. 89, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN) exigem sinalização específica e adequada em vias em obras, o que não foi cumprido pelas Apeladas.

As provas constantes dos autos — boletim de ocorrência, laudo médico, imagens e certidão de acidente — demonstram a ocorrência do sinistro, a realização da obra e a ausência de sinalização eficaz, além de evidenciar o nexo causal entre o acidente e a conduta omissiva das Apeladas.

A fotografia constante nos autos mostra sinalização insuficiente, colocada em distância inadequada, incapaz de evitar o acidente, evidenciando falha na prestação do serviço.

A fratura na fíbula e as demais lesões físicas experimentadas pela Apelante, aliadas ao sofrimento psicológico daí decorrente, caracterizam o dano moral, cuja configuração se dá
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00, considerando a gravidade da lesão e as circunstâncias do caso concreto.

O dano material no valor de R$ 543,86, referente a despesas médicas, foi comprovado nos autos e deve ser ressarcido.

Ausente prova concreta dos alegados danos emergentes e lucros cessantes, não se justifica a indenização por tais rubricas.

Reformada parcialmente a sentença, invertem-se os ônus da sucumbência, com condenação das Apeladas ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8159740-39.2020.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
JOANA DARQUE FERNANDES DA SILVA

e,
como
Apelada

-
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/2